Tribunal: CARF
Processo: 10746.000275/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000275/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.626 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ROBSON AIRES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CARACTERIZAÇÃO
Caracterizada a omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto,
não ilidida por documentos hábeis e idôneos, resta procedente o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO. CUMULATIVIDADE. ANOS-CALENDÁRIO 2003 E 2004.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada de 50% por não recolhimento do
carnê-leão referente aos anos-calendário de 2003 e 2004, nos termos da Súmula CARF no 147.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000275/2007-68
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 03/03/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física -
anos-calendário 2003 e 2004 - no valor total de R$ 316.042,94 - com fulcro em compensação
indevida de prejuízos da atividade rural; omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto; e multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/07/2012, enfrenta apenas as
infrações tipificadas por acréscimo patrimonial a descoberto e multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, vez que aquiesceu com a infração por
compensação indevida de prejuízos da atividade rural, conforme informa:
1. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
Quanto a este fato, nada a alegar, uma vez que já houve recolhimento do DARF
referente à glosa do imposto no valor de R$ 16.259,971 (documento 1) devidamente
corrigido, devendo ser extinta a cobrança do crédito tributário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por relevante, resgato o relatório da decisão recorrida, na parte remanescente do
litígio:
[...]
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal.

Intimado a comprovar o efetivo recebimento do empréstimo contraído no Ano-
calendário de 2003, no valor de R$ 495.000,00, junto a Sra. Elizabete Guimarães
Araújo, CPF 576.510.43120, o contribuinte informou que o valor não se referia a um
empréstimo e, sim, demonstrava uma "movimentação financeira corriqueira entre
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

mãe/filho e filho/mãe". Tal valor teria sido originado de depósitos de cheques em contas
de membros da família, referente ao abate de bovinos, que trabalham em comum.
A Sra. Elizabete Guimarães de Araújo intimada a confirmar a transferência do valor de
R$495.000,00 ao contribuinte e se o valor era passível de devolução informou que
"Formamos um grupo familiar (pessoas físicas) e movimentamos nossos recursos
financeiros em comum, isto é, suprimos o Caixa individual de qualquer integrante do
grupo todo momento que se fizer necessário, cujos valores movimentados de um para
outro, bem como o respectivo retorno do montante emprestado, não sofre nenhum tipo
de troca de documentos formais, apenas temos um controle interno para esse fim".
Esclareceu, ainda, que as transferências de recursos efetuados de sua conta para Robson
durante os anos de 2003 e 2004, bem como os posteriores, não têm de data marcada
para retorno, nem a incidência de juros.
Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, o contador do contribuinte
complementou as explicações informando que o montante de R$ 495.000,00 foi
transferido em diversos valores através de endossos de cheques emitidos por frigoríficos
e por terceiros, os quais quitaram compromissos do Sr. Robson, principalmente a
compra da Fazenda Bonanza, em 02/12/2003, no valor de R$427.763,25. As
explicações não vieram acompanhadas de provas que sustentassem os fatos narrados.
Concluiu-se, conseqüentemente, que tal empréstimo/transferência assim como o
escriturado na contabilidade do contribuinte não existiu de fato. A não realização desta
operação é confirmada pelas seguintes constatações: a) caso o contribuinte não tivesse
informado tal valor como uma divida vinculada a atividade rural, não teria como
comprovar a variação da evolução patrimonial combinado com o resultado negativo
obtido na atividade rural; b) a Declaração de Ajuste Anual-DIRPF (n° 13595834,
f1.157) da Sra. Elizabete Guimarães de Araújo não tinha disponibilidade financeira para
conceder tal empréstimo/transferência, pois foi constatada em sua DIRPF variação
patrimonial a descoberto de R$952.933,57; c) não houve a apresentação de qualquer
documento ou prova que comprovasse o empréstimo/transferência, apenas declarações.
Em face do exposto, foi desconsiderado divida/transferência contraída pelo contribuinte
junto a Sra. Elizabete Guimarães de Araújo, no valor de R$495.000,00, informada na
DIRPF referente ao ano-calendário 2003.
Foi constatado, também, que o contribuinte lançou como despesa de atividade rural no
mês de dezembro de 2003 o valor de R$427.763,25 referente à aquisição da Fazenda
Bonanza. No entanto, com base na escritura fornecida pelo 1° Tabelionato de Notas do
município de Goiânia-GO, verificou-se que o valor citado era composto de terra nua, no
valor de R$230.079,20, e benfeitorias, no valor de R$197.684,05. Desta forma, foi
excluído com despesas da atividade rural o valor da terra nua.
Multas Isoladas
Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Titulo de Carnê-Leão Falta de recolhimento
do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de carnê-leão, apurada conforme
DIRPF dos anos-calendário 2003 e 2004.

Foi constatado na DIRPF relacionada ao ano-calendário de 2003 (fl.125) e 2004 (f1.
132) que o contribuinte obteve rendimentos sujeitos ao pagamento do imposto de renda
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

por meio do carnê-leão, todavia não efetuou o pagamento do imposto, sendo aplicada à
multa isolada de 50% sobre o imposto de renda devido.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais encontram-se no Relatório fiscal de
fls. 165 a 196 dos autos.
Cientificado do Auto de Infração, apresentou impugnação parcial ao lançamento de
ofício alegando, em síntese:
- que a Sra.Elizabete Guimarães de Araújo, vende a Fazenda União ao Sr.Mauro
Hércules, recebendo como parte do pagamento, os seguintes cheques.

- que esses cheques, somados a R$ 944,28 (emissão Robson) foram transferidos para
pagamento da Fazenda Bonanza, ao Sr. Limirio Antonio da Costa Filho, que por sua vez
pagou (ordenou o pagamento) para Caroleide Amélia Sandes Pereira, conforme
depósito efetuado.
- que a Sra. Elizabete emprestou ao contribuinte a quantia de R$ 495.000,00, por meio
dos cheques acima, e mais o valor de R$ 57.924,28 anteriormente repassados;
- que o contribuinte pagou ao Sr. Limirio Antonio da Costa Filho, o valor total de R$
438.000,00 da seguinte forma: R$ 427.763,25 pela compra da Fazenda Bonanza; e R$
10.236,75 pelo reembolso ao Sr. Limirio pelas despesas com escritura, registro, etc.
- que relativamente a falta de recolhimento do carnê-leão esclarece que as receitas
declaradas, mês a mês, referem-se, na verdade, a produtos (arroz, feijão, e outros) que
não foram vendidos com a respectiva nota fiscal, porquanto efetuadas na porteira da
fazenda, para pessoas físicas.
A fim de embasar suas alegações, junta aos autos documentação de fls. 212 a 222.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial do
lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação, e efetuando novo cálculo
do débito.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente concentra a sua irresignação em face
das infrações tipificadas por acréscimo patrimonial a descoberto e multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Pois bem.
Da omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto
O Recorrente aduz que:
Não procede a alegação do fisco, uma vez que todas as operações financeiras do
contribuinte foram largamente comprovadas através dos documentos solicitados, seja
pelos livros diário e razão, extratos bancários, e inclusive declaração de operação de
mútuo realizado com a Sra. Elizabete Guimarães de Araújo que, como já justificado
anteriormente, sendo mãe do contribuinte e consequentemente participante do grupo
familiar, supre as necessidades de caixa do Sr. Robson quando se fizer necessário, sem
haver data marcada para restituição e muito menos cobrança de juros, tendo lançamento
em ambas as declarações de IRPF e que sempre foi registrado em conta específica para
espelhar a realidade dos fatos, no intuito principalmente de não haver problemas com o
fisco.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

Lembramos que os livros foram entregues para a fiscalização assim que solicitados,
para comprovar as operações, não fazendo parte da conduta deste contribuinte qualquer
omissão de informações para atrapalhar a fiscalização.
Voltamos a apresentar neste recurso, para tentar elucidar definitivamente o
entendimento do julgador, e extinguir assim a grande injustiça que o fisco vem
praticando quanto a movimentação de recursos entre o Sr.Robson e a Sra.Elizabete,
conforme segue espelho da conta 4371 (Transferências Elizabete G. Araújo), tendo
como contra-partida a conta 00005 (Caixa)2:

Míster frisar que o saldo do mútuo a ser devolvido para Sra.Elizabete no valor de R$
350.000,00, foi transformado em antecipação de herança em 31/12/2004, tendo sido
recolhido o imposto estadual (ITCD)3 (documento 2), conforme preceitua a legislação
estadual.
Segue ainda em anexo, cópia do contrato de mútuo entre os participantes do grupo
familiar, para melhor comprovação do aqui alegado (documento 3).
De tal forma, não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez
comprovada a situação de transferência de valores em regime de mútuo entre as partes,
comprovando assim, o suposto acréscimo patrimonial a descoberto, injustamente
alegado pelo auditor fiscal.
Os recursos em mútuo transferidos para o Sr. Robson pela Sra.Elizabete Guimarães de
Araújo, largamente detalhados, são oriundos da venda da Fazenda União (vide autos do
processo, volume 2, folhas 213 a 218) ao Sr. Mauro Hércules, recebendo como parte do
pagamento, os seguintes cheques (folhas 219 e 220):

Estes cheques, somados a R$ 944,28 (emissão Robson) foram transferidos para
pagamento da Fazenda Bonanza, ao Sr. Limirio Antonio da Costa Filho, que por sua vez
pagou (ordenou o pagamento) para Caroleide Amélia Sandes Pereira, conforme
depósito efetuado (folha 221).
A Sra. Elizabete empresta ao Sr. Robson, a quantia de R$ 495.000,00 (Quatrocentos e
Noventa e Cinco Mil Reais) através dos cheques acima relacionados, com mais R$
57.924,28 anteriormente repassados.
O Sr. Robson pagou ao Sr. Limirio Antonio da Costa Filho, o valor total de R$
438.000,00 da seguinte forma:
• R$ 427.763,25 pela compra da Fazenda Bonanza;
• R$ 10.236,75 pelo reembolso ao sr.Limirio pelas despesas com escritura, registro, etc.
De acordo com a Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro):
[...]
Uma vez declarada e perfeitamente demonstrada tal operação entre o Sr.Robson e a
Sra.Elizabete, através de sua escrituração em documentos legalmente hábeis, como pode
o fisco arbitrariamente e de forma tão cruel, desconsiderar a operação e punir o
contribuinte?
Sendo assim, requer seja extinta a cobrança do crédito tributário no montante assim
discriminado:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

• R$ 129.102,71 Suposto acréscimo patrimonial a descoberto;
• R$ 96.827,03 Multa 75%
• R$ 225.929,74
Muito bem.
O Recorrente aduz aos autos cópia de contrato de mútuo onde consta ele próprio e
demais membros familiares como mutuários/mutuantes entre si (e-fls. 282/284), a respaldar os
repasses financeiros que alega. O referido contrato é datado de 01 de janeiro de 2000 e tem
validade de 50 (cinquenta) anos, portanto, até 31 de dezembro de 2050.
Importa esclarecer que, não obstante não ter sido abordado de forma específica na
impugnação, entendo relevante a análise do referido contrato de mútuo, tendo em vista a sua
relevância para o deslinde desse litígio, inclusive no que diz respeito às operações
caracterizadoras de origens e dispêndios de recursos para fins de apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto objeto do lançamento.
Da análise do instrumento contratual apresentado, verifica-se que, a despeito da
nomenclatura a ele atribuída, “contrato de mútuo”, entendo que não preenche os requisitos
previstos no art. 586 e ss. do Código Civil, que prevê tal instituto.
Com efeito, em que pese ter por objeto coisa fungível, no caso concreto, dinheiro,
o contrato em apreço não é unilateral, vez que mutuantes e mutuários se confundem entre si, e,
em sendo assim, não estabelece obrigação para apenas para uma das partes, mas sim para todos
que são, ao mesmo tempo, credores e devedores deles mesmos. De se observar que essa
característica de unilateralidade do contrato de mútuo decorre do fato de que, formado o contrato
pela entrega da coisa, somente o mutuário terá obrigações, como o dever de restituí-la.
Outrossim, por ser contrato real, é necessário, para que se aperfeiçoe o mútuo, que
se caracterize a efetiva entrega da propriedade da coisa mutuada, sendo o acordo de vontades
insuficiente para a formação do liame contratual. Assim, enquanto o objeto do mútuo não for
transferido para o domínio do mutuário, o contrato é juridicamente inexistente. Nesse contexto, a
cláusula 1a. do contrato trazido pelo Recorrente como se mútuo fosse é bem elucidativa, verbis:
CLÁUSULA 1a - DO OBJETIVO:
O presente contrato tem por finalidade o suprimento de numerário entre as partes, para
efeito de gastos com despesas gerais e investimentos no decurso de suas atividades
mercantis.
É dizer, além de confundir as figuras do mutuário e do mutuante, essa cláusula
caracteriza-se pela generalidade, que sequer quantifica o objeto do mútuo, que caracteriza a
obrigação contratada.
Da mesma forma, a cláusula 4a. do contrato, que trata das restituições, não estipula
prazos, nem muito menos os valores a serem restituídos relativos à obrigação contratada, senão
vejamos:
CLÁUSULA 4a - DAS RESTITUIÇÕES:
Na medida das possibilidades de seu Caixa, os contratantes farão a RESTITUIÇÃO do
capital mutuado, com o respectivo pagamento em cheque, moeda corrente nacional ou
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

através de crédito com terceiros, sendo dispensado desde já qualquer valor referente a
cobrança de JUROS.
Nenhuma dessas duas características são constatadas no documento apresentado
pelo Recorrente, que, na verdade, trata-se de um acordo de vontades, que em nada se assemelha
a um contrato de mútuo.
Lateralmente, independentemente do teor da claúsula 4a. afirmar que não haverá
incidência de juros, é relevante resgatar o Enunciado 34 da I Jornada de Direito Civil do
Conselho de Justiça Federal, que preceitua:
No novo Código Civil, quaisquer contratos de mútuo destinados a fins econômicos
presumem-se onerosos (art. 591), ficando a taxa de juros compensatórios limitada ao
disposto no art. 406, com capitalização anual.
Na espécie, não resta dúvida que o contrato trazido aos autos pelo contribuinte
tem evidentes fins econômicos, sendo assim oneroso, razão pela qual não poderia prescindir da
cobrança de juros.
É relevante destacar também que, embora apresente data de 01/01/2000, as
assinaturas consignadas no suposto contrato de mútuo foram reconhecidas em cartório apenas
em 3 de julho de 2012, exatamente o dia anterior à interposição do recurso voluntário, ocorrida
em 4 de julho de 2012.
Por outro lado, apesar da ausência de obrigatoriedade de registro do contrato de
mútuo em cartório, vez que se trata de contrato não solene, não há como se afirmar, para fins
probatórios, que o contrato, de fato, foi firmado na data estabelecida.
Da mesma forma, chama a atenção a elasticidade do prazo convencionado de 50
anos, não obstante o art. 592, II, do Código Civil, prever, no mínimo, trinta dias, quando se tratar
de dinheiro. Mas, convenhamos, entre 30 dias e 50 anos há uma diferença considerável.
Em face do exposto, não há que se considerar a existência de contrato de mútuo,
conforme alegado pelo Recorrente, desconstruindo-se assim a tese da origem dos empréstimos a
lastrear a variação patrimonial do Recorrente no ano-calendário 2003.
Noutro giro, verifica-se que o Recorrente, assim como na primeira instância, não
faz prova, em sede de recurso voluntário, dos valores que deram azo à omissão de rendimentos
por variação patrimonial a descoberto na ordem de R$ 473.419,86, conforme apurada no
demonstrativo de variação patrimonial, destacando-se que os documentos contábeis/fiscais
(balanço patrimonial analítico, livro razão e livro diário) não se prestam a comprovar atividades
de pessoas físicas, e sim de pessoas jurídicas.
Ademais, não resta comprovado nos autos que as transferências de valores
constantes em cheques nominais a terceiros, no valor total de R$ 437.075,72, foram, de fato,
disponibilizados ao Recorrente, nem muito menos que o depósito realizado em 02/12/2003 no
valor de R$ 438.029,80 foi por aquele efetuado, vez que tem como remetente Rossine Aires
Guimarães.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.626 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000275/2007-68

Em síntese, não resta comprovado que o empréstimo que o Recorrente alega ter
recebido da Sra. Elizabete Guimarães de Araújo (da qual aquele consta nos autos como
procurador), da quantia de R$ 495.000,00, nem muito menos os R$ 57.924,28 que ele afirma
terem sido anteriormente repassados.
Por fim, impende destacar que os recibos acostados aos autos informando repasses
de vultosas quantias em dinheiro, inclusive para o Recorrente, não fazem, por si só, prova da
efetiva realização de transferência de numerário, até pelos altos valores envolvidos.
Destarte, nesse ponto não merece reparo a decisão hostilizada.
Da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
No que diz respeito à multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, o
Recorrente aduz que:
Não procede a alegação do fisco, uma vez que, no caso em monta, a atividade rural do
contribuinte com a venda de produtos colhidos na fazenda (arroz, feijão e outros) não
sofre tributação pelo carnê-leão, devendo o ilustre julgador se atentar a este fato para
proferir a sua tão importante decisão, não devendo se pautar única e exclusivamente ao
lançamento realizado na DIRPF, mas se ater a todo o contexto inserido na situação do
contribuinte, incluindo a receita ora declarada, na cédula da atividade rural, uma vez que
o contribuinte, para atender as exigências do fisco, não pode proceder com a retificação
da declaração após instaurado processo de fiscalização.
Ainda assim, a receita obtida com a venda desses produtos rurais no montante de R$
17.950,00 no ano de 2003, foi tributada e o imposto apurado e recolhido no valor de R$
597,30. Sendo assim, como onerar ainda mais o contribuinte, imputando-lhe cobrança
de multa, uma vez que já está comprovada a origem desses recursos como sendo da
atividade rural? Como falar em punir o contribuinte, se não houve o menor prejuízo aos
cofres públicos?
De tal maneira, a suposta cobrança do imposto sobre a renda de ganhos auferidos de
pessoas físicas "extra atividade rural", bem como a cobrança de multa isolada, devem
ser extintas, requerendo-se, portanto, o cancelamento do crédito tributário ora
reclamado, para assim ser aplicada a mais clara e perfeita justiça.
Em relação à concomitância da multa isolada referente ao não recolhimento do
carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente (carnê-leão), com a multa de
ofício de 75%, entendo procedente a irresignação da Recorrente, a teor do Enunciado 147 de
Súmula CARF, vez que o lançamento reporta-se aos anos-calendário 2003 e 2004:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para afastar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF
devido mensalmente nos anos-calendário 2003 e 2004, com a multa de ofício de 75%,
prevalecendo apenas esta última.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital